Tribunal: CARF
Processo: 15586.000804/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000804/2009-99
ACÓRDÃO
2002-009.189 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINDICATO DOS SERVIDORES POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
FASE PROCEDIMENTAL DE LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DE CRÉDITO
TRIBUÁRIO. FASE NÃO LITIGIOSA. CONFORMIDADE COM O DECRETO
70.235/72.
Não há que se falar em nulidade de procedimento de levantamento e
apuração de crédito tributário em que foram observados os comandos
disciplinadores.
INFRAÇÃO. NÃO ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DEVIDAS PELOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
MEDIANTE O DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço,
descontando-as da respectiva remuneração, a rigor do art. 30, I, “a” da Lei
n° 8.212/91 c/c art. 216, I, “a” do Decreto 3.048/99.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.189 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000804/2009-99
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento AIOA DEBCAD 37.218.204-6 (CFL 59), pertinente a infração
ao art. 30, inciso I, alínea a da Lei n° 8.212/1991, uma vez que foi verificado que o interessado
deixou de arrecadar as contribuições sociais previstas na legislação de seus segurados empregados
e contribuintes individuais a seu serviço para o período de 01/2005 a 12/2005.O Auto de Infração
divide-se em 7 levantamentos, quais sejam:
a) TICKET-ALIMENTAÇAO - valores lançados na conta Banestik (2842) 4-3-05-05,
Livro Razão n° 11, de 01 a 12/2005, sem que fosse apresentada à fiscalização a
inscrição no PAT-Programa de Alimentação do Trabalhador, razão por que se
considerou que tais valores integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, nos termos da IN MPS/SRP 3/2005, art. 753, § 2°. Por não ter o
SINDIPOL identificado os beneficiários dessa rubrica, foi aplicada a alíquota
mínima de 8% sobre tais valores para apuração das contribuições
previdenciárias que serviram de base de cálculo da multa aplicada.
b) PRO-LABORE AOS DIRETORES - valores de reembolso da verba denominada
Escala Especial que os diretores do sindicato deixaram de receber do Governo
do Estado do Espírito Santo, em razão do exercício de mandato eletivo sindical.
Tais valores foram pagos de 01 a 12/2005 aos diretores Alex Fabiani Ferreira,
Antônio Tadeu N. Pereira, José Rodrigues Camargo, Eugênio Espíndula Borgo,
Graciella S. de Azevedo, José Carlos Nunes Frota e Paulo Asafe dos Santos;
c) DIÁRIAS PAGAS A EMPREGADOS - valores de R$25,00 por dia, que não se
confundem com as despesas de viagem que o sindicato ressarce aos motoristas
Alonso Paulino Gomes e Wantuil Anchesqui Neto, e que foram pagas aos
mesmos segurados, sem a necessidade de comprovação de despesas, sendo ao
primeiro de 05 a 07/2005 e ao segundo em 07 e 08/2005;
d) DIÁRIAS PAGAS A ADVOGADOS - valores de R$50,00 por dia, pagos aos
advogados (contribuintes individuais) identificados na planilha anexa ao
relatório fiscal, de 02 a 12/2005;
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.189 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000804/2009-99
3
e) CII - CONTR INDIVIDUAL SEM RETENÇÃO - valores pagos em 05, 08 e 12/2005 a
contribuintes individuais identificados na planilha anexa ao relatório fiscal
através de recibos sem que houvesse o desconto da parte dos segurados.
A DRJ, ao apreciar a impugnação apresentada, assim se manifestou:
Assunto: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
INFRAÇÃO. NÃO ARRECADAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS
PELOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS MEDIANTE O
DESCONTO DAS REMUNERAÇÕES.
Constitui infração deixar a empresa de arrecadar as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração, a rigor do art. 30, I, “a” da Lei n° 8.212/91 c/c art. 216, I,
“a” do Decreto 3.048/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Insatisfeito, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário alegando as mesmas
razões de fato e de direito trazidas na impugnação, quais sejam:
a) Nulidade do auto de infração por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, sob o fundamento de que teria sido lavrado fora das
dependências do peticionante e que não teria sido dado oportunidade de
defesa antes da lavratura;
b) Defende que os valores pagos a título de diárias de viagem a segurados não
integram seus salários de contribuição, por serem reembolsos de despesas por
eles efetuadas, não havendo, portanto, descontos de contribuições
previdenciárias a fazer;
c) Defende que demonstrou à Auditora Fiscal que os descontos dos segurados
foram efetuados, ou seja, sobre as rubricas que realmente integram salário de
contribuição, e apresenta excerto doutrinário defendendo a nulidade do
lançamento com inexistência de indicação de motivo ou com alegação de
motivos falsos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.189 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000804/2009-99
4
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar.
Os casos de nulidade previstos no Decreto no 70.235/72, que disciplina o processo
administrativo fiscal, foram elencados no art. 59. Veja as hipóteses:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente com
preterição do direito de defesa.
Quanto à nulidade alegada por ter sido o auto de infração lavrado fora do
estabelecimento do sujeito passivo, a decisão da DRJ não merece reparos. Eis a seguinte passagem
do voto condutor:
9. A lavratura do Auto de Infração fora das dependências da autuada não causa a
nulidade do lançamento pois, de acordo com o artigo 10 do Decreto n°
70.235/1972, os atos serão lavrados por servidor competente, no local da
verificação da falta, assim considerado aquele em que for apurada a existência da
infração, podendo ser inclusive a repartição fazendária, em face dos elementos de
prova disponíveis. A Lei 11.196/2005, ao introduzir um parágrafo no art. 2° do
Decreto 70.235/ 1972, passou a prever que os atos e termos processuais poderão
ser encaminhados de forma eletrônica ou apresentados em meio magnético ou
equivalente, conforme disciplinado em ato da administração tributária. A
regulamentação deu-se através da Portaria SRF 259/2006.
Ademais, já no tocante à intimação, verificou-se que foi procedida na conformidade
do que disciplina o mesmo Decreto 70.235/72, em seu art. 23, o que também não atrai qualquer
nulidade para o procedimento. De registrar também que não existe ordem de preferência para a
forma de intimação previstas nos incisos do dispositivo mencionado.
Seguindo na análise dos fundamentos preliminares apresentados no recurso,
especificamente quanto a alegada falta de oportunidade de defesa na fase procedimental anterior
a lavratura do auto de infração, adoto as razões de decidir da DRJ por ter construído raciocínio em
tudo e por tudo consistente com a melhor interpretação do caso.
O voto condutor, após realizar a distinção entre a fade procedimento e a fase de
processo, em que instaurada a litigiosidade, conclui da seguinte forma:
10.4.5. Consequentemente, na chamada fase procedimental, de fiscalização, e
pré-litigiosa, a autoridade fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo
acerca das investigações realizadas nem precisa abrir vista dos elementos de
prova coletados.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.189 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000804/2009-99
5
10.5. A Constituição Federal garante, em seu art. 5°, Inc. LV: “aos litigantes, em
processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
10.5.1. Ocorre, porém, que a posição daquele que está submetido à ação fiscal
não é a de litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de investigado. Só
após a formalização da exigência, é que o sujeito passivo terá direito,
propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
(...)
10.7. Como exposto, não houve qualquer desrespeito aos Princípios do
Contraditório e Ampla Defesa, uma vez que:
10.7.1. Na etapa fiscalizatória, pré-litigiosa, tais princípios não eram aplicáveis.
10.7.2. Na etapa litigiosa, à impugnante foi possível livremente apresentar suas
razões e provas.
Arrematando o posicionamento quanto as preliminares, a DRJ conclui seu
posicionamento:
14. Como se observa do acima exposto, o AI está revestido de todos os requisitos
legais, uma vez que o fato gerador foi minuciosamente explicitado, a sua
fundamentação legal foi esclarecida, conforme se verifica no relatório fiscal,
complementado pelos anexos, sendo que o cálculo das contribuições lançadas foi
detalhado, assim como todos os demais dados necessários à correta compreensão
da exigência fiscal, como a identificação de todos os segurados considerados no
lançamento.
14.1. Intimado do lançamento, o sujeito passivo exerceu o seu direito de defesa e
do contraditório, por meio da impugnação apresentada, em conformidade com o
art.5°, LV, Constituição da República.
Desta feita, por tudo o quanto exposto, de se rejeitar as preliminares arguidas.
Mérito.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Sustenta o recorrente que teria demonstrado perante a autoridade fiscal que os
descontos dos segurados foram efetuados sobre as rubricas que realmente integram, ao seu
sentir, o salário de contribuição.
Ocorre que, conforme apurado pela fiscalização, o contribuinte realizou
pagamentos que de acordo com a legislação aplicável fariam parte do salário de contribuição,
conforme demonstrou a autoridade fiscal ao proceder os levantamentos.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.189 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000804/2009-99
6
Ademais, conforme julgado nesta mesma sessão de julgamento (Processo no
15586.000804/2009-99), parte do crédito tributário lançado por meio do DEBCAD 37.218.196-1 foi
mantido, o que acaba por confirmar a manutenção do presente lançamento.
Assim, entendendo que a decisão recorrida se encontra em total sintonia com os
fatos e as normas que disciplinam as obrigações acessórias, bem como havendo manutenção de
parte do crédito principal, há de ser mantida na integralidade a multa aplicada.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 188
DF CARF MF
Original